Tribunal: TJSP
Processo: 2150767-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito em face do correu – Ilegitimidade de parte reconhecida – Condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade – Inadmissibilidade – Situação que não se amolda às hipóteses previstas no art. 85, § 8o do CPC - Aplicação do § 2o do aludido dispositivo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito em face do correu – Ilegitimidade de parte reconhecida – Condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade – Inadmissibilidade – Situação que não se amolda às hipóteses previstas no art. 85, § 8o do CPC - Aplicação do § 2o do aludido dispositivo legal que se impõe – Verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa – Decisão reformada para esse fim – Recurso provido.